Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME PRISIONAL DIVERSO DO ABERTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, § 5o, DO CP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais para unificação e consolidação da situação penal do agravante. O agravante alegou ser possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos e da pena privativa de liberdade, conforme o art. 44, §5o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; (ii) estabelecer se é possível o cumprimento simultâneo da pena pecuniária com a privativa de liberdade imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, §5o do Código Penal prevê que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” A partir da leitura do dispositivo, verifica-se que a reconversão não é automática, devendo ser analisada a possibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a nova pena privativa de liberdade imposta.
4. No presente caso, foi anteriormente fixada uma pena pecuniária, a qual é compatível com a privativa de liberdade, qualquer que seja o regime adotado. Assim, é possível o cumprimento simultâneo da pena alternativa com a privativa de liberdade superveniente, conforme preconizado pelo art. 44, § 5o, do CP.
5. O caso concreto difere do que motivou a fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese prevista no Tema 1.106, o qual se refere a casos nos quais o apenado, já em cumprimento de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação substituída por pena alternativa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.861/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/04/2022; Acórdão 1758097, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/9/2023; Acórdão 1757979, Relator: Jansen Fialho De Almeida, j. 14/9/2023; Acórdão 1745945, Rel. Esdras Neves, j. 17/8/2023; Acórdão 1749677, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 24/8/2023,